Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709112-95.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES DE MATOS RECORRIDO: LUIZ CEZAR DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PANDEMIA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS. MODALIDADE À DISTÂNCIA. calendário regular de escola e férias definidas. ausência. APLICAÇÃO DO PRAZO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 63, §2o DA LEI No 8.245/91. IMPOSSIBILIDADE. sentença mantida. 1. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da sentença cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido. 2. Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares (art. 63, §2o, da Lei no 8.245/91). 3. O intuito desse tratamento diferenciado previsto pelo legislador é obstar a desocupação do imóvel durante o curso das atividades educacionais, causando uma possível interrupção e eventual prejuízo aos alunos da instituição, seja pedagógico ou até mesmo financeiro. 4. Diante do cenário atual da pandemia do COVID-19, em que foi determinada pelo Poder Público a paralização das atividades de ensino presenciais, e ainda sem retorno, não se vislumbra prejuízo à continuidade da prestação dos serviços pela instituição de ensino. 5. Aferido que a instituição de ensino que ocupa o imóvel objeto da ação de despejo não possui um calendário regular de atividades e, por conseguinte, férias escolares formais bem definidas, inexiste razão para conceder o prazo estendido para a desocupação voluntária e retomada do bem pelo proprietário/locador. 6. O Superior Tribunal de Justiça, analisando situação análoga, distinguiu os locais onde são efetivamente prestados serviços de saúde daqueles destinados a atividades burocráticas e administrativas, contemplando apenas os primeiros com a proteção do prazo especial estabelecido na Lei do Inquilinato. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 63, § 2o, da Lei 8.245/1991, sustentando que o prazo fixado na sentença para desocupação voluntária do imóvel, é ínfimo, tendo em vista a estrutura de ensino e a possibilidade de afetar a prestação dos serviços educacionais. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 63, § 2o, da Lei 8.245/1991. A controvérsia cinge-se à aferição do prazo cabível para a desocupação voluntária do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes. A turma julgadora decidiu que “restou patente nos autos que a instituição de ensino que ocupa o imóvel objeto da ação de despejo, não possui um calendário regular de atividades e, por conseguinte, férias escolares formais bem definidas, não merecendo a pretensão do recorrente de procrastinar ainda mais a retomada do bem pelo proprietário/locador” do imóvel, ora recorrido (id 17931891-pág 3). Assim, rever tal assertiva, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo o recurso não deve ser admito pela alínea “c” do dispositivo constitucional, pois "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003